Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISAO. NÃO CARACTERIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, DO CPP. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1 O artigo 312, do Código de Processo Penal (CPP), por sua vez, assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” 1.2 Do mesmo modo, o art. 313, inciso I, do CPP estabelece que “será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, sendo esta a hipótese em análise.
2. Os fatos atribuídos, em tese, ao paciente ocorreram em violação de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas no bojo dos autos de número 0707720-12.2022.8.07.0009, em contexto de violência doméstica e familiar, consubstanciadas em proibições de aproximação da vítima e de contato por qualquer meio de comunicação, como estabelecido no artigo 22, inciso III, da Lei no 11.340/06. 2.1. O paciente não apenas descumpriu as medidas protetivas que foram determinadas em favor da ofendida, mas reiterou, em tese, a prática das mesmas condutas que ensejaram tal estabelecimento de medidas protetivas em relação à mesma ex-companheira, quando consta da denúncia ter agredido fisicamente a vítima além de ofendê-la e ameaçá-la de morte. Tais condutas sugerem fortemente a necessidade de medida excepcional para se garantir a segurança da vítima, a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, sobretudo ante a possibilidade de, uma vez em liberdade, o paciente concretizar as ameaças perpetradas à ofendida.
3. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. 3.1. Não é demasiado reforçar que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. 3.2. Também, a suposta prática de crime envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão preventiva decretada, nesses casos, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso III, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, sobretudo pelo descumprimento das medidas protetivas impostas ao paciente pela prática dos mesmos atos criminosos contra a mesma vítima em ocasião anterior, estando o autor ainda respondendo o respectivo processo criminal.
4. Não se vislumbra constrangimento ilegal, quando a decisão que decretou a prisão preventiva estiver pautada em gravidade concreta que viola a ordem pública e a lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar, também, pela presença dos demais requisitos exigidos pela lei processual penal.
5. Ordem denegada.